Tribunal: TJMT
Processo: 1009599-94.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009599-94.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: MARTINS & ALBERNAZ LTDA - ME
AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Proc. referência: Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com pedido de tutela antecipada n. 1000787- 25.2021.8.11.0024, 2a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães.
Agravo de Instrumento interposto por Martins & Albernaz Ltda.-ME de decisão que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, por não reconhecer se tratar de relação de consumo.
A agravante sustenta a aplicação do Código de Defesa do Consumido, ao argumento de que apesar de ser pessoa jurídica é consumidora final dos serviços prestados pela concessionária de energia ora agravada.
Aduz da necessidade da inversão do ônus da prova por não ter possibilidade comprovar documentalmente o dia e horário do corte de energia indevido, porque os funcionários da concessionária apenas avisaram verbalmente no ato do corte, sequer lhe foi entregue documento ou notificação.
Alega que somente pôde comprovar o ato ilícito por meio de vídeo capturado por câmera de segurança dos estabelecimentos vizinhos, o que demonstra a necessidade da inversão do ônus da prova.
Defende a presença dos requisitos e pugna pela antecipação dos efeitos da tutela do recurso para que seja declarada a relação de consumo entre as partes com a ordem de imediata aplicação dos preceitos do Código de Defesa Consumidor e determinar a inversão do ônus da prova, no mérito, requer o provimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
A agravante pretende a antecipação dos efeitos da tutela para que seja reconhecida a relação de consumo na ação de origem e determinada a inversão do ônus da prova.
Sabe-se que para a concessão da tutela de urgência, conforme a regra do art. 300 do CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Nesse passo, em análise sumária do presente recurso e em exame não exauriente da matéria, não estão presentes, cumulativamente, os requisitos acima referidos, autorizadores da tutela jurisdicional pretendida, notadamente a urgência ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso verifica-se que a questão pode, sem impor prejuízo para qualquer das partes, aguardar a solução deste recurso por ocasião da análise do seu mérito pelo Colegiado.
Ademais, a questão desafia análise mais bem acurada, que ocorrerá após o cotejo das teses de ambas as partes, portanto, por ora, é caso de manter a decisão impugnada.
No mais, tem-se que o benefício da gratuidade da justiça deferido na origem se estende a esta seara de recurso.
Posto isso, nega-se o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 20 de maio de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
10